Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. JUÍZO 100% DIGITAL. INDEFERIMENTO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INICIAL. PEÇA TÉCNICA. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. AUTOR. INTIMAÇÃO. DJe. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais são expressamente previstos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015, inclusive quanto aos requisitos que devem constar em seu texto. 1.1 Especificamente nos presentes autos, a parte autora exerceu voluntariamente o direito de optar pela tramitação no rito do chamado Juízo 100% Digital, previsto na Portaria Conjunta 29/2021, devendo apresentar a petição inicial com todas as informações requisitadas pela norma.
2. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, por ausentes os requisitos dispostos nas normas de regência, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, intimar a parte autora para que emende a petição inicial.
3. Em assim sendo, determinada a emenda à petição inicial, não tendo a parte autora atendido ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.